Tribunal: TJBA
Processo: 8111840-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111840-60.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: ANTONIO HENRIQUE OLIVEIRA FRANCA

Advogado(s)
:
ROGERIO SILVA DE MAGALHAES CASTRO, UBALDO DE JESUS PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que reconheceu a abusividade de reajustes anuais praticados entre 2014 e 2020, com base na ausência de transparência e comprovação técnica. Sustenta-se omissão quanto aos reajustes por faixa etária e requer-se o prequestionamento de matéria jurídica, com o objetivo de viabilizar recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar os reajustes por faixa etária; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC para acolhimento dos embargos de declaração, com vistas à integração do julgado e eventual prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à substituição do julgado.

4. O acórdão impugnado expressamente consignou que não conheceu do recurso quanto aos reajustes por faixa etária, por ausência de interesse recursal, dado que tais matérias não foram objeto da sentença de primeiro grau, não havendo, portanto, omissão a ser sanada.

5. A decisão embargada fundamentou, de forma clara e suficiente, a abusividade dos reajustes anuais por ausência de transparência, destacando a ausência de provas por parte da operadora e a incompreensibilidade da fórmula contratual, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo.

6. A pretensão recursal de reanálise do mérito, sob a roupagem de embargos de declaração, configura desvio de finalidade do recurso, não se enquadrando nas hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC.

7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo embargos rejeitados podem ensejar o prequestionamento ficto, não sendo necessária a modificação do acórdão para esse fim.

8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos declaratórios, sobretudo quando ausentes vícios no julgado.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, art. 6º, III; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência
s
relevante
s
citad
a
s
: STJ, EDcl no REsp 56.201/BA, Rel. Min. Ari Pargendler, Segunda Turma, DJ 09.09.1996; TJMG, EDcl no processo 10000221841554002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 03.11.2022, 14ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
81
11840
-
6
0.202
0
.8.05.
0
00
1
, sendo Embargante

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, e Embargado
A
NTÔNIO HENRIQUE OLIVEIRA FRANCA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NÃO
ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07